Tribunal: CARF
Processo: 10283.720571/2007-73
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Francisco Nogueira Guarita
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-04-07
Data de publicação: 2021-05-17

Ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL (ITR)
Exercício: 2005
PRELIMINAR DE TEMPESTIVIDADE. COMPARECIMENTO DO SUJEITO PASSIVO AOS AUTOS. DATA IMPUGNAÇÃO
Considera-se que a contribuinte tenha sido cientificada do lançamento na data em que foi apresentada a impugnação, quando o respectivo aviso de recebimento (AR) não for localizado nos autos, para comprovar sua efetiva ciência. Admite-se a Impugnação como tempestiva, tendo preenchido os requisitos de admissibilidade, deve, pois, ser conhecida.
DA NULIDADE DO LANÇAMENTO. CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA
Tendo a contribuinte compreendido a matéria tributada e exercido de forma plena o seu direito de defesa, não há que se falar em NULIDADE do lançamento, que contém todos os requisitos obrigatórios previstos no Processo Administrativo Fiscal (PAF).
DO ÔNUS DA PROVA
Cabe ao contribuinte, quando solicitado pela autoridade fiscal, comprovar com documentos hábeis, os dados cadastrais informados na sua DITR, posto que é seu o ônus da prova.
TERMO DE ENCERRAMENTO
Descabe a alegação de inexistência de termo de encerramento da ação fiscal porquanto o procedimento de fiscalização culmina com a lavratura da própria Notificação de Lançamento ou do Auto de Infração, sendo dispensável a lavratura de termo de encerramento.
DA PROVA PERICIAL
A perícia técnica destina-se a subsidiar a formação da convicção do julgador, limitando-se ao aprofundamento de questões sobre provas e elementos incluídos nos autos, não podendo ser utilizada para suprir o descumprimento de uma obrigação prevista na legislação.
RETIFICAÇÃO DA DECLARAÇÃO. PERDA DA ESPONTANEIDADE
O início do procedimento administrativo ou medida de fiscalização exclui a espontaneidade do sujeito passivo em relação aos atos anteriores, portanto cabe ser mantida as informações declaradas na DITR quanto à distribuição das áreas do imóvel, que não são objeto da lide.
DO VALOR DA TERRA NUA (VTN). SUBAVALIAÇÃO
Para fins de revisão do VTN arbitrado pela fiscalização, com base nos VTN/ha apontados no SIPT, exige-se que o Laudo de Avaliação, emitido por profissional habilitado, atenda a integralidade dos requisitos das Normas da ABNT, demonstrando, de maneira inequívoca, o valor fundiário do imóvel, a preço de mercado, e a existência de características particulares desfavoráveis em relação aos imóveis circunvizinhos.
DOS JUROS DE MORA (TAXA SELIC). DA MULTA. CARÁTER CONFISCATÓRIO.
A vedação ao confisco pela Constituição da República é dirigida ao legislador, cabendo à autoridade administrativa apenas aplica-la, nos moldes da legislação que a instituiu. Apurado imposto suplementar em procedimento de fiscalização, no caso de informação incorreta na declaração do ITR ou subavaliação do VTN, cabe exigi-lo juntamente com a multa e os juros aplicados aos demais tributos. Por expressa previsão legal, os juros de mora equivalem à Taxa SELIC.
NÃO APRESENTAÇÃO DE NOVAS RAZÕES DE DEFESA PERANTE A SEGUNDA INSTÂNCIA ADMINISTRATIVA. CONFIRMAÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA.
Não tendo sido apresentadas novas razões de defesa perante a segunda instância administrativa, adota-se a decisão recorrida, mediante transcrição de seu inteiro teor.

Inteiro teor:
S2-C 2T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10283.720571/2007-73
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2201-008.688 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
07 de abril de 2021
Recorrente
BATISTA E CIA LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL
RURAL (ITR)
Exercício: 2005
PRELIMINAR
DE
TEMPESTIVIDADE.
COMPARECIMENTO
DO
SUJEITO PASSIVO AOS AUTOS. DATA IMPUGNAÇÃO
Considera-se que a contribuinte tenha sido cientificada do lançamento na data
em que foi apresentada a impugnação, quando o respectivo aviso de
recebimento (AR) não for localizado nos autos, para comprovar sua efetiva
ciência. Admite-se a Impugnação como tempestiva, tendo preenchido os
requisitos de admissibilidade, deve, pois, ser conhecida.
DA NULIDADE DO LANÇAMENTO. CERCEAMENTO DO DIREITO DE
DEFESA
Tendo a contribuinte compreendido a matéria tributada e exercido de forma
plena o seu direito de defesa, não há que se falar em NULIDADE do
lançamento, que contém todos os requisitos obrigatórios previstos no Processo
Administrativo Fiscal (PAF).
DO ÔNUS DA PROVA
Cabe ao contribuinte, quando solicitado pela autoridade fiscal, comprovar com
documentos hábeis, os dados cadastrais informados na sua DITR, posto que é
seu o ônus da prova.
TERMO DE ENCERRAMENTO
Descabe a alegação de inexistência de termo de encerramento da ação fiscal
porquanto o procedimento de fiscalização culmina com a lavratura da própria
Notificação de Lançamento ou do Auto de Infração, sendo dispensável a
lavratura de termo de encerramento.
DA PROVA PERICIAL
A perícia técnica destina-se a subsidiar a formação da convicção do julgador,
limitando-se ao aprofundamento de questões sobre provas e elementos
incluídos nos autos, não podendo ser utilizada para suprir o descumprimento de
uma obrigação prevista na legislação.
RETIFICAÇÃO DA DECLARAÇÃO. PERDA DA ESPONTANEIDADE
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10283.720571/2007-73
Fl. 352
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2201-008.688 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10283.720571/2007-73

O início do procedimento administrativo ou medida de fiscalização exclui a
espontaneidade do sujeito passivo em relação aos atos anteriores, portanto cabe
ser mantida as informações declaradas na DITR quanto à distribuição das áreas
do imóvel, que não são objeto da lide.
DO VALOR DA TERRA NUA (VTN). SUBAVALIAÇÃO
Para fins de revisão do VTN arbitrado pela fiscalização, com base nos VTN/ha
apontados no SIPT, exige-se que o Laudo de Avaliação, emitido por
profissional habilitado, atenda a integralidade dos requisitos das Normas da
ABNT, demonstrando, de maneira inequívoca, o valor fundiário do imóvel, a
preço de mercado, e a existência de características particulares desfavoráveis
em relação aos imóveis circunvizinhos.
DOS JUROS DE MORA (TAXA SELIC). DA MULTA. CARÁTER
CONFISCATÓRIO.
A vedação ao confisco pela Constituição da República é dirigida ao legislador,
cabendo à autoridade administrativa apenas aplica-la, nos moldes da legislação
que a instituiu. Apurado imposto suplementar em procedimento de
fiscalização, no caso de informação incorreta na declaração do ITR ou
subavaliação do VTN, cabe exigi-lo juntamente com a multa e os juros
aplicados aos demais tributos. Por expressa previsão legal, os juros de mora
equivalem à Taxa SELIC.
NÃO APRESENTAÇÃO DE NOVAS RAZÕES DE DEFESA PERANTE A
SEGUNDA INSTÂNCIA ADMINISTRATIVA. CONFIRMAÇÃO DA
DECISÃO RECORRIDA.
Não tendo sido apresentadas novas razões de defesa perante a segunda
instância administrativa, adota-se a decisão recorrida, mediante transcrição de
seu inteiro teor.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Carlos Alberto do Amaral Azeredo - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Francisco Nogueira Guarita - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Daniel Melo Mendes
Bezerra, Douglas Kakazu Kushiyama, Francisco Nogueira Guarita, Sávio Salomão de Almeida
Nóbrega, Débora Fófano dos Santos, Fernando Gomes Favacho, Rodrigo Monteiro Loureiro
Amorim e Carlos Alberto do Amaral Azeredo (Presidente).
Fl. 353
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2201-008.688 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10283.720571/2007-73

Relatório
O presente processo trata de recurso voluntário em face do Acórdão no 03-44.003
1a Turma da DRJ/BSB, fls. 199 a 224.
Trata de autuação referente a Imposto Territorial Rural e, por sua precisão e
clareza, utilizarei o relatório elaborado no curso do voto condutor relativo ao julgamento de 1a
Instância.
Relatório
Por meio da Notificação de Lançamento n° 02201/00035/2007 de fls. 01/04. emitida,
em 03.12.2007, a contiibuinte identificada no preâmbulo foi intimada a recolher o
crédito tributário, no montante de R$ 53.751,71, referente ao Imposto sobre a
Propriedade Territorial Rural - ITR exercício de 2005, acrescido de multa lançada
(75%) e juros de mora, tendo como objeto o imóvel denominado "Fazenda Seringal
Novo Macapá", cadastrado na RFB sob o n° 3.218.373-9, com área declarada de
248.644,0 ha. localizado no Município de Lábrea/AM.
A ação fiscal proveniente dos trabalhos de revisão das DITR'2005 incidentes em malha
valor, iniciou-se com o Termo de Intimação Fiscal n° 02201/00020/2007 de fls. 05/06,
para a contribuinte apresentar o seguinte documento de prova:
- Laudo de avaliação do imóvel, conforme estabelecido na NBR 14.653 da ABNT com
fundamentação e grau de precisão II. com ART registrada no CREA, contendo todos os
elementos de pesquisa identificados. A falta de apresentação do laudo de avaliação
ensejará o arbitramento do VTN. com base nas informações do SIPT da RFB.
Em resposta ao Termo de ultimação Fiscal n° 02201/00020/2007. a contiibuinte
apresentou os documentos de fls. 14/84 dos autos do Processo n° 10283.720564/2007-
71, referente ao exercício 2003 do mesmo imóvel, que são os mesmos que instruíram a
impugnação do presente Processo, às fls. 96/165.
Por não ter tomado conhecimento dos documentos apresentados pela contribuinte,
conforme Despacho de fls. 192/193, a fiscalização, entendendo não comprovados os
dados informados na DITR/2005, resolveu alterar o Valor da Terra Nua (VTN)
declarado de R$111.000,00 (R$0,45/ha), que considerou subavaliado, arbitrando o valor
de RS 5.967.456,00 (R$24,00/ha), com base no Sistema de Preços de Terras (SIPT),
instituído pela Receita Federal, com consequente aumento do VTN tributável, e disto
resultando imposto suplementar de R$ 26.354,05, conforme demonstrado às fls. 03.
A descrição dos fatos e os enquadramentos legais das infrações, da multa de ofício e dos
juros de mora constam às fls. 02 e 04.
Da Impugnação
Cientificada do lançamento ingressou a contribuinte, em 26.09.2008, às fls. 22, com sua
impugnação de fls. 22/86 e 89/95, instruída com os documentos de fls. 96/165, alegando
e solicitando o seguinte, em síntese:
- preliminarmente, requer que a Notificação de Lançamento seja anulada por ofensa aos
princípios constitucionais da ampla defesa e do contraditório previstos no art. 5o, LV, da
Constituição da República, pelo fato de ter respondido, em 22.10.2007, e, portanto,
tempestivamente ao Termo de Intimação Fiscal, por ela recebido em 04.10.2007, depois
de ter solicitado, em 09.10.2007, a proiTogação de prazo de 20 dias inicias do Termo e
não ter recebido resposta, e nenhum documento apresentado ter sido analisado pela
fiscalização, não obstante a lavratura da Notificação ter sido realizada em 03.12.2007;
Fl. 354
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2201-008.688 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10283.720571/2007-73

- considera que toda a documentação protocolada, em 22.10.2007, com o carimbo da
Unidade da RFB receptora, comprovam de modo definitivo e indubitável as questões
levantadas, não deixando dúvidas quanto à sua efetiva existência;
- entende que o de\ido processo legal não foi observado por falta de motivo,
questionando qual seria o preceito legal no qual se embasou o agente fiscal para
constituir crédito tributário sem levar em consideração os documentos de provas
produzidas pela impugnante e qual seria a prova efetiva, material e contundente, que
teria enibasado a exigência pretendida;
- reitera que a por falta de análise dos documentos e provas apresentados e produzidos
que militam em favor do contribuinte assim como a falta de indicação dos motivos de
fato e os dispositivos específicos infringidos com a sua contundente e efetiva
comprovação, a peça fiscal é nula e cita e transcreve jurisprudência administrativa para
referendar sua tese;
- considera que houve cerceamento do direito a sua defesa, fato comprovado pela
lavratura da Notificação antes de analisados os documentos apresentados e com a
afirmação expressa pelo agente fiscalizador pela sua pretensa "não apresentação";
- salienta que o direito de defesa é um direito prévio do contribuinte em conhecer a
acusação de forma expressa, clara e minuciosa para possibilitar a defesa;
- considera, também, cerceamento do direito de defesa à apuração do VTN via SIPT,
posto que é um sistema que impossibilita ao contribuinte ter garantido o direito ao
contraditório e à ampla defesa e requer a nulidade da Notificação por afronta a esse
direito, e cita e transcreve jurisprudência administrativa para apoiar seu argumento;
- requer, ainda, a nulidade da Notificação por considerar que o procedimento fiscal é
carente de profundidade e que a omissão imputada foi feita sem comprovação, posto
que a descrição dos fatos e da matéria tributável resumiu-se a simples informação do
agente, sem robustos e concretos elementos comprobatórios da existência do crédito
tributário, já que nenhuma prova válida há nos autos capaz de convahdar a pretensão
que esposa;
- salienta que houve erro na capitulação da suposta infração com violação do princípio
da tipicidade, já que a indicação dos motivos de fato e os dispositivos legais específicos
supostamente infringidos, não correspondem à realidade dos acontecimentos, além de a
pretensa infração caracterizada pela não-comprovação do VTN não é genérica, porque a
lei determina o estrito conceito de área tributável pelo ITR e VTN;
- considera que o contribuinte deve efetivamente possuir área tributável, da qual se
exclui, por força de lei, as áreas abrangidas pela isenção do tributo, bem como a
valoração da temi nua deve se dar pelo valor de mercado e não por presunção legal;
- entende que o VTN declarado somente é passível de desconstituição por meio de
prova produzida pelo agente fiscalizador, que utilizou mera consulta em sistema
utilizando o VTN atual, quando deveria ter utilizado o valor da época e comprovado a
sua vigência para a região;
- entende, também, que o art. 196 do CTN não foi obedecido por inexistência de Termo
de Encerramento de Fiscalização, posto que ao encerrar o procedimento fiscal esse
Termo deixou de ser lavrado, tomando o procedimento físcalizatório viciado, tomando-
o plenamente nulo;
- no mérito, aduz que, ainda que o lançamento pudesse ser mantido diante das
ilegalidades e nulidades expostas, ainda assim, o quantum lançado não está em
consonância com o valor efetivamente devido, isto porque deixou de observar a
existência de áreas isentas sobre o imóvel;
Fl. 355
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2201-008.688 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10283.720571/2007-73

- considera que a DIAT, nos termos em que foi elaborada, deixou de observar a
existência de áreas isentas do imóvel e da mesma forma o agente fiscalizador deixou de
reconhecê-las de oficio, como determina a legislação de regência, já que o imóvel situa-
se na Amazônia Legal e em decorrência disto fica obrigado o proprietário a manter
80%, no mínimo, de áreas inexploradas a título de reserva legal e proteção permanente;
- informa que a DIAT foi elaborada e apresentada com flagrante equívoco, já que
deixou de registrar as áreas de reserva legal e de proteção permanente, cuja manutenção
e percentual são obrigação cogente imposta ao propnetário pelo Código Florestal,
gozando assim de isenção do ITR, dessa forma a área de utilização limitado do imóvel é
de 198.915,2 ha e a área aproveitável/tributável é de 49.728,8 ha;
- entende que as áreas de preservação permanente e de reserva legal existem
independentemente do seu registro ou averbação no Registro de Imóveis ou Órgãos de
Proteção Ambiental (seja na esfera Federal, Estadual ou Municipal), e o proprietário do
imóvel deve respeitá-las, na forma e nos limites que a lei estabelecer;
- esclarece que por efetivamente existir à época da pretensa ocorrência da infração
notificada, inclusive por expressa disposição legal, a Reserva Legal deve ser
considerada para fins de apuração da base de cálculo e, em decorrência, reconhecida a
isenção do tributo sobre aquela área e da mesma forma quanto à área de preservação
pennanente;
- salienta que a fiscalização desconsiderou toda a área de isenção, em total
desconformidade com os diplomas legais de regência e desconsiderando toda a gama de
elementos probatórios trazidos aos autos, e, ademais, qualquer verificação in loco em
diligência fiscal, que deveria ter sido efetuada pela fiscalização e não foi, indicaria a
inequívoca existência das áreas ambientais;
- reitera que não há como negar o direito de considerar como isenta a área de reserva
legal e proteção permanente, desde que comprovada a devida cobertura florestal de
qualquer natureza no imóvel (art. 16, "a", § 2o, da Lei n° 4.771/65), o que se comprova
pela obrigação legal cogente a que está obrigada e pela averbação da área de reserva
legal à margem da matrícula do imóvel, e que foram desconsiderados pela fiscalização;
- considera que o argumento de que o contribuinte deveria apresentar ADA não tem o
condão de retirar a isenção das áreas de preservação permanente e de reserva legal
existentes no imóvel, posto que o ADA, previsto na Lei n° 9.393/96, trata-se de simples
mecanismo de atualização de informações cadastrais, que depois de utilizado pelo
D3AMA é encaminhado à Receita Federal;
- entende que a eventual falta do ADA representa apenas descumprimento de
formalidade cadastral, mas que de forma alguma descaracteriza a área de preservação
permanente e de reserva legal, já que ambas estão devidamente comprovadas com
fundamento no art. 2o da Lei n° 4.771/65 e pelo Laudo juntado aos autos e cita e
transcreve Ementas de Acórdãos do Conselho de Contribuintes e de Decisão Judicial
para referendar sua tese;
- ressalta que a fiscalização não observou o princípio da primazia da realidade, deixando
de analisar os eventos fáticos e reais, em que a impugnante efetivamente manteve
intactas as áreas de preservação permanente e reserva legal e que deveria tê-las
declarado na forma determinada pela legislação de regência, fazendo jus à isenção
daquelas áreas;
- afirma que as declarações fiscais prestadas à fazenda pública pelos contribuintes
gozam de presunção de verdade e que a fiscalização deve provar que as declarações não
correspondem à realidade dos fatos e, no caso, o agente fiscalizador deveria ter
comprovado que o VTN declarado não correspondia ao valor efetivo;
Fl. 356
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2201-008.688 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10283.720571/2007-73

- considera o arbitramento do VTN imotivado, feito em uma tentativa ilegal de inversão
do ônus da prova;
- ressalta que a simples utilização de VTN obtido pelo SIPT, que o contribuinte sequer
teve acesso para formular sua contraposição, não pode ser considerado como prova,
quando muito pode ser considerado como indício e assim sendo deve ser corroborado
por outro tipo de prova;
- salienta que a fiscalização, além de não produzir nenhuma prova acusatória idônea,
ignorou todas as provas produzidas e que atestam sua inocência;
- entende que na ausência de provas acusatórias irrefutáveis, outro caminho não há
senão desconstituir o lançamento tributário pela declaração de nulidade da Notificação
de Lançamento, conforme se pronuncia a jurisprudência uníssona e pacífica;
- considera que a exigibilidade do tributo em questão possui efeito confiscatório, posto
que mesmo que vendesse a propriedade a impugnante não obteria recurso suficiente
para o pagamento do crédito lançado;
- considera, ainda, que a exigência pretendida não pode sobreviver frente ao princípio
da razoabilidade, posto não ser razoável pretender exigir o ITR sobre áreas de proteção
permanente e reserva legal estabelecidas em Lei e de observação obrigatória e em
relação à qual está impedida de exercer atividades produtivas, tendo, ao contrário,
responsabilidades legais pela sua preservação sob pena de configuração de crune
ambiental;
- entende que a alíquota utilizada de 20% é inaplicável por considerá-la confiscatória, o
que significa dizer que em 5 anos, se persistente a situação, o imóvel estará confiscado;
- salienta que no art. 11 da Lei n° 9.393/96 o que determina a progressividade do ITR é
o tamanho do imóvel e o grau de utilização, sendo evidente que a progressividade em
questão colide com a progressividade prevista na Constituição da República, que
autoriza a aplicação de diferentes alíquotas tão somente com o fim de desestiniular a
manutenção de propriedades improdutivas;
- entende, ainda, que o ITR sendo um imposto de caráter nitidamente real, a
progressividade fiscal pretendida pelo legislador ordinário, como já pacificou o STF, é
totalmente contrária à Constituição da República e não pode prosperar;
- considera que a aplicação da Taxa SELIC é inconstitucional por ser uma taxa
remuneratória e que não pode ser utilizada sob a forma de atualização monetária, além
de ferir o princípio da legalidade e o da hierarquia das leis, já que lei ordinária não pode
regulamentar matéria destinada à lei complementar;
- entende que deve ser utilizado, a título de juros de mora, o percentual de 1% ao mês,
de acordo com o art. 161, § 1o, do CTN;
- entende, também, que a multa aplicada, na intenção de impor penalidade, é exagerada
e afronta o princípio do não-confisco, consagrado implicitamente pela Constituição da
República, em seu art. 5o, XXII, além de ferir os princípios da proporcionalidade e os
princípios da ordem pública;
- considera que a multa deve ser afastada ou reduzida a, no máximo, 30% do valor
lançado, para que não se configure o confisco rechaçado pela Constituição da
República;
- considera que a multa deve ser afastada ou reduzida a, no máximo, 30% do valor
lançado, para que não se configure o confisco rechaçado pela Constituição da
República;
Fl. 357
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2201-008.688 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10283.720571/2007-73

- requer que seja determinada perícia e abertura de prazo para a formulação dos quesitos
nos autos do processo;
- formula seu Requerimento Final:
I- recebimento e processamento da presente, com os documentos que a acompanham;
II - seja considerada impugnada a Notificação que lançou o ITR;
EI - seja reconhecida a inexistência do crédito tributário, a título de ITR relativo ao
exercício de 2005, já que indevido e constituído em desacordo com a legislação de
regência por força de tudo quanto aduzido, especialmente porque:
a) preliminarmente o agente fiscalizador deixou de observar as mais basilares normas
que regem o procedimento administrativo maculando de nulidade o procedimento,
inclusive, e, especialmente, a não análise dos documentos e provas produzidas pela
impugnante; cerceamento do direito de defesa; dentre outras nos termos do CTN e
conforme referido ao longo da impugnação;
b) e, no mérito, ainda que assim nao o fosse, o agente fiscalizador deixou de reconhecer
a Isenção que alcança a área territorial rural, nos exatos termos em que determinado
pela legislação de regência, pela incontestável existência de área de reserva legal e de
preservação permanente, cuja efetiva existência foi exaustivamente demonstrada, no
sentido de afastar a pretensão esposada pelo agente fiscalizador;
c) ademais, ainda que não fosse assim, é inexigível, para fins de isenção a averbação das
áreas de reserva legal e preservação permanente no registro de imóveis, bastando sua
efetiva existência e comprovação física, como foi feito;
d) também é inexigível, para fins de isenção, o ADA, cuja exigibilidade para fins de
reconhecimento da isenção carece de fundamento legal;
e) o indevido arbitramento do VTN, uma vez que não foi produzida prova para contestar
o valor declarado;
f) a exigência, nos termos em que posta, trata-se de confisco, já que ao desconsiderar as
áreas de reserva legal e preservação permanente, cuja característica principal é a
impossibilidade de utilização econômica da área, não permitindo ela produzir resultados
econômicos suficientes a fazer frente a exigência tributária pretendida, já que o
montante lançado (principal + acessórios) excede em 50% do VTN, significando que,
em menos de dois anos, o bem seria confiscado;
g) não é razoável, à luz do princípio constitucional da razoabilidade, a exigência
pretendida, uma vez que penaliza o proprietário pela preservação do meio ambiente,
mantendo intocável mais de 80% da área a título de reserva legal e área de preservação
permanente, como provado, subvertendo, a fiscalização, a função social da propriedade
e a legislação ambiental ao desconsiderar a isenção em questão, uma vez legalmente
instituída;
IV - seja reconhecido, ainda, que outros direitos, não menos importantes, não foram
observados pela autoridade administrativa, conforme demonstrado ao longo da presente
peça, maculando, uma vez mais, o lançamento;
V- seja, pelo tanto quanto averbado na presente peça, portanto, declarada nula a
Notificação de Lançamento e extinto o crédito tributário, desconstituindo-se, por via de
consequência, seus efeitos;
VI - caso assim não se entenda, sejam reduzidos os juros e multa da parcela não
desconstituída para os patamares requeridos;
Fl. 358
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2201-008.688 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10283.720571/2007-73

VII - por cautela, caso se faça necessário, não obstante o entendimento de que todos os
elementos probatórios já constam dos autos, pretende-se provar o alegado por todos os
meios de prova admitidos em direito, em especial por meio de provas documentais e
periciais que fica previamente requerida;
VIII - por fim, requer-se que todas as intimações e publicações se dêem em nome dos
signatários, no endereço constante do preâmbulo.
Por ter considerado não-respondido o questionamento a respeito da tempestividade da
impugnação, relativa ao exercício de 2005, realizada por meio do Despacho n° 29/2009
- Ia Turma da DRJ/BSB, às fls. 166/167, essa mesma Turma emitiu o Despacho n°
21/2010, às fls. 172, reiterando o questionamento. Caso fosse considerada intempestiva,
solicitou que a contribuinte fosse cientificada para apresentar complementação da
impugnação, contendo preliminar de tempestividade, se assim desejasse.
A contribuinte foi cientificada por meio da Intimação n° 003/2010, às fls. 173,
recepcionada em 27.07.2010, às fls. 174.
A contribuinte apresentou "Justificativas à Inocorrência de Intempestividade da
Impugnação Originária nos Autos do Processo em Epígrafe” ' às fls. 182/187, alegando
e solicitando o seguinte, em síntese:
- considera que não se verifica a intempestividade da impugnação, pois, como
demonstram os autos do processo, ela não foi cientificada do lançamento do crédito
tributário, somente tomando conhecimento do mesmo quando da expedição de carta de
cobrança, momento em que apresentou sua impugnação;
- esclarece que em 17.09.2007 foi lavrado o Termo de Intimação Fiscal n°
02201/00020/2007, recepcionado em 04.10.2007, por meio do qual a RFB requer
informações e comprovações relativas à DITR;
- afirma que, diante das dificuldades de acesso ao imóvel, solicitou a proiTogação do
prazo em mais 20 dias, protocolado em 09.10.2007, e como não houve manifestação da
fiscalização, cumpriu o prazo estabelecido originalmente, protocolando a documentação
requerida para comprovar suas declarações em 22.10.2007, com a Unidade receptora
carimbando dos documentos;
- salienta que, em 03.12.2007, a fiscalização, desconsiderando a apresentação regular
dos documentos requeridos, lavrou a Notificação de Lançamento;
- afirma que o lançamento, entretanto, não foi cientificado de nenhuma forma admitida
pela legislação, não se encontrando nos autos qualquer "AR" ou Edital posterior à
lavratura da Notificação, em 03.12.2007, e anterior à cientificação pessoal da Carta de
Cobrança 007/2008, em 10.09.2008, quando o débito já estava em cobrança final;
- esclarece que, tão logo tomou conhecimento da existência do lançamento, requereu
cópia do processo e manifestou sua inconformidade por meio da regular impugnação,
no prazo fixado pela carta de cobrança em tela, em 26.09.2008;
- pelo exposto requer:
a) seja recebido e processado o requerimento;
b) seja julgado procedente em homenagem aos princípios do amplo direito de defesa e
do devido processo legal, admitindo-se a Impugnação nos termos em que protocolada
originalmente;
c) dê-se o regular andamento àquela Impugnação.
Fl. 359
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 2201-008.688 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10283.720571/2007-73

Ressalva-se que as referências à numeração das folhas das peças processuais, feitas no
relatório e no voto, referem-se aos autos primitivamente formalizados em papel, antes
de sua conversão em meio digital, no qual as referidas peças estão reproduzidas sob a
forma de imagem.
É o relatório.
Ao julgar a impugnação, o órgão julgador de 1a instância, decidiu que não assiste
razão à contribuinte, de acordo com a seguinte ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL
- ITR
Exercício: 2005
PRELIMINAR
DE
TEMPESTIVIDADE.
COMPARECIMENTO
DO
SUJEITO PASSIVO AOS AUTOS. DATA IMPUGNAÇÃO
Considera-se que a contribuinte tenha sido cientificada do lançamento na data
em que foi apresentada a impugnação, quando o respectivo aviso de
recebimento (AR) não for localizado nos autos, para comprovar sua efetiva
ciência. Admite-se a Impugnação como tempestiva, tendo preenchido os
requisitos de admissibilidade, deve, pois, ser conhecida.
DA NULIDADE DO LANÇAMENTO. CERCEAMENTO DO DIREITO DE
DEFESA
Tendo a contribuinte compreendido a matéria tributada e exercido de forma
plena o seu direito de defesa, não há que se falar em NULIDADE do
lançamento, que contém todos os requisitos obrigatórios previstos no Processo
Administrativo Fiscal (PAF).
DO ÔNUS DA PROVA
Cabe ao contribuinte, quando solicitado pela autoridade fiscal, comprovar com
documentos hábeis, os dados cadastrais informados na sua DITR, posto que é
seu o ônus da prova.
TERMO DE ENCERRAMENTO
Descabe a alegação de inexistência de termo de encerramento da ação fiscal
porquanto o procedimento de fiscalização culmina com a lavratura da própria
Notificação de Lançamento ou do Auto de Infração, sendo dispensável a
lavratura de termo de encerramento.
DA PROVA PERICIAL
A perícia técnica destina-se a subsidiar a formação da convicção do julgador,
limitando-se ao aprofundamento de questões sobre provas e elementos
incluídos nos autos, não podendo ser utilizada para suprir o descumprimento de
uma obrigação prevista na legislação.
RETIFICAÇÃO DA DECLARAÇÃO. PERDA DA ESPONTANEIDADE
O início do procedimento administrativo ou medida de fiscalização exclui a
espontaneidade do sujeito passivo em relação aos atos anteriores, portanto cabe
Fl. 360
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 2201-008.688 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10283.720571/2007-73

ser mantida as informações declaradas na DITR quanto à distribuição das áreas
do imóvel, que não são objeto da lide.
DO VALOR DA TERRA NUA (VTN). SUBAVALIAÇÃO
Para fins de revisão do VTN arbitrado pela fiscalização, com base nos VTN/ha
apontados no SIPT, exige-se que o Laudo de Avaliação, emitido por
profissional habilitado, atenda a integralidade dos requisitos das Normas da
ABNT, demonstrando, de maneira inequívoca, o valor fundiário do imóvel, a
preço de mercado, e a existência de características particulares desfavoráveis
em relação aos imóveis circunvizinhos.
DOS JUROS DE MORA (TAXA SELIC). DA MULTA. CARÁTER
CONFISCATÓRIO.
A vedação ao confisco pela Constituição da República é dirigida ao legislador,
cabendo à autoridade administrativa apenas aplica-la, nos moldes da legislação
que a instituiu. Apurado imposto suplementar em procedimento de
fiscalização, no caso de informação incorreta na declaração do ITR ou
subavaliação do VTN, cabe exigi-lo juntamente com a multa e os juros
aplicados aos demais tributos. Por expressa previsão legal, os juros de mora
equivalem à Taxa SELIC.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Tempestivamente, o recorrente apresentou recurso voluntário, fls. 221 a 299,
refutando os termos do lançamento e da decisão recorrida.
Voto
Conselheiro Francisco Nogueira Guarita, Relator
Examinando os pressupostos de admissibilidade do presente recurso voluntário,
verifica-se que sua apresentação se deu tempestivamente, razão pela qual deve ser conhecido.
Compulsando os autos, percebe-se que o litígio diz respeito ao valor da terra nua
que foi arbitrado pela fiscalização, utilizando-se como base de avaliação o Sistema SIPT.
Numa visão geral, vê-se que o contribuinte termina por apresentar os mesmos
argumentos de defesa apresentados por ocasião dos recursos relacionados a outras autuações,
contestando inclusive, pontos que não chegam a influir no objeto da autuação ou mesmo
apresentados por ocasião da decisão recorrida, como por exemplo, insurgimentos ligados às
áreas de exclusão da autuação.
De antemão, venho a informar que os argumentos utilizados pelo contribuinte no
que diz respeito ao valor da terra nua não são plausíveis de serem levados em consideração, seja
pela falta de amparo legal, seja pela fragilidade dos elementos de prova apresentados para refutar
a autuação, seja pelo fato de que o laudo de avaliação não ter se empenhado na busca de
elementos de comparação e de convicção para a valoração utilizada, seja porque o mesmo faz
Fl. 361
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 2201-008.688 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10283.720571/2007-73

referência ao ano de 2007, onde deveria ter mencionado os valores equivalentes ao período em
questão, como bem foi mencionado pelo acórdão ora atacado.
Quanto à apresentação de intimações no endereço do patrono, vale lembrar que,
de acordo com o parágrafo 4o do artigo 23 do Decreto 70.235/72, não ser possível, conforme o
referido artigo a seguir transcrito:
Art. 23. Far-se-á a intimação:
( ... )
§ 4oPara fins de intimação, considera-se domicílio tributário do sujeito passivo:
I - o endereço postal por ele fornecido, para fins cadastrais, à administração tributária;
II - o endereço eletrônico a ele atribuído pela administração tributária, desde que
autorizado pelo sujeito passivo.
Além do mais, também temos a súmula CARF 110, que reza:
No processo administrativo fiscal, é incabível a intimação dirigida ao endereço de
advogado do sujeito passivo.
Ademais, considerando que o recorrente não apresentou novas razões de defesa,
não apresentou novas provas e nem contestou qualquer omissão de decisão sobre sua
impugnação perante órgão julgador de primeira instância, como também o fato de que eu
concordo plenamente com o decidido pelo acórdão recorrido, além de seguir o mandamento do
& 3o do artigo 57 do Regimento Interno deste Conselho (RICARF) que reza:
Art. 57. Em cada sessão de julgamento será observada a seguinte ordem:
I - verificação do quórum regimental;
II - deliberação sobre matéria de expediente; e
III - relatório, debate e votação dos recursos constantes da pauta.
§ 1o A ementa, relatório e voto deverão ser disponibilizados exclusivamente aos
conselheiros do colegiado, previamente ao início de cada sessão de julgamento
correspondente, em meio eletrônico.
§ 2o Os processos para os quais o relator não apresentar, no prazo e forma estabelecidos
no § 1o, a ementa, o relatório e o voto, serão retirados de pauta pelo presidente, que fará
constar o fato em ata.
§ 3o A exigência do § 1o pode ser atendida com a transcrição da decisão de primeira
instância, se o relator registrar que as partes não apresentaram novas razões de defesa
perante a segunda instância e propuser a confirmação e adoção da decisão recorrida.
(grifo nosso).
Decido por adotar como voto, nos trechos compatíveis com o recurso do
contribuinte, a decisão do órgão julgador originário, a qual transcrevo a seguir:
Da Nulidade do Lançamento - Cerceamento do Direito de Defesa
Preliminarmente, a impugnante alega cerceamento do sen direito de defesa por entender
que o lançamento teiia sido realizado por mera presunção e que não haveria
Fl. 362
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 2201-008.688 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10283.720571/2007-73

embasamento, elementos seguros de prova ou indício veemente da falsidade ou
inexatidão da declaração- e que os documentos de prova apresentados, em resposta à
intimação inicial não foram analisados pela autoridade fiscal e requer a sua nulidade.
Não obstante as alegações da requerente, entendo que a Notificação de Lançamento
contém todos os requisitos legais estabelecidos no art. 11, do Decreto n° 70.235/72. que
rege o Processo Administrativo Fiscal, trazendo, portanto, as informações obrigatórias
previstas nos incisos I, II, III e IV e principalmente aquelas necessárias para que se
estabeleça o contraditório e permita a ampla defesa da autuada, conforme será
demonstrado.
O art 11 do Decreto n° 70.235/72 assim dispõe:
"Art. 11. A notificação de lançamento será expedida pelo órgão que administra o tributo
e conterá obligatoriamente:
1 - a qualificação do notificado;
II - o valor do crédito tributário e o prazo para recolhimento ou impugnação;
III - a disposição legal infringida, se for o caso;
IV - a assinatura do chefe do órgão expedidor ou de outro servidor autorizado e a
indicação de seu cargo ou função e o número de matrícula.
Parágrafo único. Prescinde de assinatura a notificação de lançamento emitida por
processo eletrônico."
O direito a ampla defesa ou ao contraditório, encontra-se previsto no art. 5o, LV, da
Constituição da República, que assim dispõe:
"art. 5°(...)
LV — aos litigantes, em processo judicial ou administrativo, e aos acusados em geral
são assegurados o contraditório e ampla defesa, com os meios e recursos a ela inerentes;
(...)
O contraditório no processo administrativo fiscal tem por escopo a oportunidade do
sujeito passivo conhecer dos fatos apurados pela fiscalização, devidamente tipificados à
luz da legislação tributária, e. dentro do prazo legalmente previsto, poder rebater, de
forma plena, as irregularidades então apontadas pela autoridade fiscal, apresentando a
sua versão dos fatos e juntando os elementos comprobatórios de que dispuser. Em suma,
é o sistema pelo qual a parte tem a garantia de tomar conhecimento dos atos processuais
e de reagir contra esses.
Assim sendo, ainda na fase inicial do procedimento fiscal, a contribuinte foi
regularmente intimada - does. de fls. 05/06 - a apresentar os documentos necessários
para fins de comprovar o Valor da Terra Nua informado na DITR/2005. sob pena de que
fosse efetuado o lançamento de ofício.
A autoridade fiscal, por entender não-comprovado o VTN declarado, decidiu pela
emissão da presente Notificação de Lançamento, alterando, com base no Sistema de
Preços de Terras (SIPT), instituído pela Receita Federal, o Valor da Terra Nua (VTN)
do imóvel, que passou de R$111.000,00 (RS0,45/ha) para R$5.967.456,00
(RS24,00/ha).
No presente caso, a Notificação de Lançamento identificou a irregularidade apurada
(subavaliação do VTN declarado) e motivou, de conformidade com a legislação
aplicável à matéria, as alterações efetuadas na DITR/2005. o que foi feito de fornia
Fl. 363
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 2201-008.688 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10283.720571/2007-73

clara, como se pode observar na '"Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal" e no
"Demonstrativo de Apuração do Imposto Devido'', em consonância, portanto, com os
princípios constitucionais da ampla defesa e do contraditório.
Tanto é verdade, que a interessada refutou, de fornia igualmente clara e precisa, a
imputação que lhe foi feita, como se observa do teor de sua impugnação, de fls. 22/86 e
89/95, em que a autuada expôs os motivos de fato e de direito de suas alegações e os
pontos de discordância, não apenas suscitando temas preliminares, mas discutindo o
mérito da lide relativamente à matéria envolvida, além de alegar a ocorrência de
eventual erro de fato no que diz respeito a eventuais áreas ambientais do imóvel, nos
termos do inciso III, do art. 16. do Decreto n° 70.235/72. não restando dúvidas de que
compreendeu perfeitamente do que se tratava a exigência.
Não obstante, também, a impugnante alegar que cabe ao Fisco o ônus da prova, é de se
ressaltar que não há que se falar em diligência para comprovar tais alegações, nem
compete à autoridade administrativa produzir provas relativas a qualquer uma das
matérias tributadas. Isto porque, nos termos dos artigos 40 e 47 (caput), ambos do
Decreto n° 4.382/2002 (RJTR). o ônus da prova - no caso, documental - é do
contribuinte, o qual cumpre guardar ou produzir até a data de homologação do auto-
lançamento. prevista no § 4o do ait. 150, do CTN. os documentos necessários à
comprovação dos dados cadastrais informados na declaração (DIAC/DIAT) para efeito
de apuração do respectivo ITR devido, e apresentá-los à autoridade fiscal, quando assim
exigido.
Veja-se que o trabalho de revisão então realizado pela fiscalização é eminentemente
documental, e o não-cumprimento da exigência para comprovação do VTN declarado e
a ocorrência de sua subavaliação justificam o lançamento de ofício, regularmente
formalizado por meio de Notificação de Lançamento, nos termos do art. 14 da Lei n°
9.393/1996 e artigo 52 do Decreto n° 4.382/2002 (RITR). combinado com o disposto no
art. 149, inciso V. da Lei n° 5.172/66 - CTN, não havendo necessidade de verificar "in
loco" a ocorrência de possíveis irregularidades, como alegado pela impugnante.
Ressalta-se, que na fase de impugnação o ônus da prova continua sendo do contribuinte.
De acordo com o sistema de repartição do ônus probatório adotado pelo Decreto n°
70.235/1972. norma que rege o processo administrativo fiscal, conforme dispõe seu
artigo 16, inciso III. e de acordo com o aitigo 333 do Código de Processo Civil,
aplicável à espécie de fornia subsidiária, cabe ao impugnante fazer a prova do direito ou
do fato afirmado na impugnação, o que. não ocorrendo, acarreta a improcedência da
alegação.
Além disso, desde a Intimação Inicial, já tinha sido esclarecido, expressamente, que a
falta de apresentação de laudo de avaliação, ou sua apresentação em desacordo com as
normas da ABNT. ensejaria o arbitramento do VTN. com base na informação do
Sistema de Preços de Terra (SIPT) da Receita Federal.
Assim, não obstante a impugnante alegar que esse valor teria sido arbitrado com base
em presunções, resta claro nos autos que o cálculo efetuado pela fiscalização é baseado,
como dito anteriormente, em dado constante do SIPT. em obediência ao disposto no art.
14, da Lei n° 9.393/1996, em face da inequívoca subavaliação do VTN.
A impugnante contesta o fato de a fiscalização não ter analisado os documentos de
prova encaminhados em resposta à intimação inicial.
Não obstante a fiscalização ter emitido a Notificação de Lançamento n°
02201/00035/2007 sem ter tomado conhecimento dos documentos encaminhados pela
contribuinte em resposta à intimação inicial, como já relatado, esse fato em nada
prejudica a
impugnante, posto que tais documentos estão sendo analisados na rase da impugnação.
Fl. 364
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 14 do Acórdão n.o 2201-008.688 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10283.720571/2007-73

Cumpre destacar que nem mesmo a ausência de intimação prévia acarreta prejuízo ao
contribuinte e não implica nulidade ou violação aos princípios constitucionais do
contraditório, do devido processo legal ou cerceamento do direito de defesa, uma vez
que. depois de cientificado da exigência, o mesmo dispõe do prazo de trinta dias para
apresentar sua impugnação, nos termos do ait. 15 do Decreto n° 70.235. de 1972.
Observe-se que os princípios do contraditório e da ampla defesa são cânones
constitucionais que se aplicam tão somente ao processo judicial ou administrativo, e não
ao procedimento de investigação fiscal. A primeira fase do procedimento, a fase
oficiosa, é de atuação exclusiva da autoridade tributária, que busca obter elementos
visando demonstrar a ocorrência do fato gerador e as demais circunstâncias relativas à
exigência, independentemente da participação do contribuinte.
A partir da impugnação tempestiva da exigência, na chamada fase contenciosa, com a
instauração do litígio e formalização do processo administrativo, é assegurado ao
contribuinte o direito constitucional do contraditório e da ampla defesa.
Nesse contexto, no caso concreto, não há que se falar em ofensa ao direito ao
contraditório e à ampla defesa, uma vez que é justamente pela impugnação ora em
análise que a contribuinte o está exercendo o seu direito defesa.
Enfim, é preciso deixar registrado que nos termos dos artigos 15 e 16 do Decreto
70.235/72, depois de formalizada a exigência fiscal, mediante a emissão da
competente Notificação de Lançamento, cabendo ao Contribuinte, caso discorde do
lançamento, contestá-lo através da apresentação tempestiva da sua impugnação,
devidamente motivada e acompanhada dos documentos que possuir, para fazer prova a
seu favor.
Quanto à alegação de inexistência de termo de encerramento da ação fiscal, importa
salientar que o procedimento de fiscalização, ao culminar com a lavratura da
Notificação de Lançamento ou do Auto de Infração, implica a dispensa da lavratura de
termo de encerramento, uma vez o lançamento marca o fim da fiscalização do
respectivo tributo ou contribuição.
No que concerne às alegações suscitadas sobre a violação de princípios gerais de Direito
e princípios Constitucionais, como o da legalidade, do não-confisco, da razoabilidade,
da tipicidade, da primazia da realidade, entre outros, cabe esclarecer que tal exame
escapa à competência da autoridade administrativa julgadora. Os princípios
Constitucionais têm como destinatário o legislador na elaboração da norma. Ou seja. os
princípios orientam a feitura da lei.
Por sua vez, a autoridade fiscal é uma mera executora de leis. não lhe cabendo
questionar a legalidade ou constitucionalidade do comando legal, mas sim verificar o
fiel cumprimento da legislação em vigor, independentemente de questões de
discordância, pelos contribuintes, acerca de possíveis inconstitucionalidades ou
ilegalidades das normas vigentes, sendo a atividade de lançamento vinculada e
obrigatória, sob pena de responsabilidade funcional, como previsto no art. 142.
parágrafo único, do CTN.
A autoridade tributária julgadora, nos julgamentos adrmnistrativos. especialmente os de
primeira instância, encontra-se cingida aos estritos termos da legislação fiscal, ou seja.
deve observar os atos normativos da autoridade competente da Receita Federal
do Brasil, a quem se subordina este Colegiado. conforme art. 7o da Portaria - MF n°
058. que "Disciplina a constituição das turmas e o funcionamento das Delegacias da
Receita Federal de Julgamento - DRI\ de 17 de março de 2006, publicada no DOU de
27 seguinte.
Fl. 365
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 15 do Acórdão n.o 2201-008.688 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10283.720571/2007-73

Os mecanismos de controle de constitucionalidade/legalidade regulados pela própria
Constituição da República passam, necessariamente, pelo Poder Judiciário que detém,
com exclusividade, tal prerrogativa. E inócuo, portanto, suscitar tais alegações na esfera
administrativa.
Nesse diapasão, sobre a progressividade das alíquotas do ITR de acordo com a área do
imóvel e seu grau de utilização, prevista no art. 11 da Lei n° 9.393/96 e que conforme
alegação da impugnante colidiria com a progressividade prevista no art. 153, § 4o, I, da
Constituição da República, que autorizaria a aplicação de diferentes alíquotas tão
somente com o fim de desestimular a manutenção de propriedades improdutivas, não
compete ao julgador admimstrativo essa apreciação, conforme já analisado, ressaltando
que tal tema já encontra-se sumulado pelo Egrégio Conselho Administrativo de
Recursos Fiscais do Ministério da Fazenda, por meio de sua Súmula n° 2. in verbis:
Súmula CARF n°2:
"O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária."
No que concerne aos pronunciamentos doutrinários expostos, conquanto mereçam
respeito entendimentos manifestados por juristas citados pela contribuinte, esclareça-
se que tais entendimentos não podem prevalecer sobre a orientação dada pela Receita
Federal do Brasil quando da interpretação de dispositivos legais.
Assim, contendo a Notificação de Lançamento os requisitos legais estabelecidos no art.
11. do Decreto n° 70.235/72. que rege o Processo Administrativo Fiscal, especialmente
no que diz respeito à descrição dos fatos e aos enquadramentos legais da matéria
tributada, e tendo a contribuinte, após ter tomado ciência da Notificação, protocolado a
sua respectiva impugnação, dentro do prazo previsto, não há que se falar em
NULIDADE, por ofensa ao direito ao contraditório e à ampla defesa, assegurado no art.
5o, inciso LV, da Constituição da República.
Além disso, é mister esclarecer que as regias que regulam o julgamento de processos
administrativos fiscais, no que pertine a questões de nulidade, encontram-se dispostas
nos arts. 59 e 60 do Decreto n° 70.235/1972. que define como nulos os atos e termos
lavrados por pessoa incompetente e os despachos proferidos por autoridade
incompetente ou com preterição do direito de defesa. Afora isso, as demais situações
não importarão em nulidade e serão sanadas quando resultarem em prejuízo para o
sujeito passivo, ressalvados os casos em que este lhe houver dado causa, ou quando não
influírem na solução do litígio, in verbis:
"Art. 59. São nulos;
I - os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II - os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com preterição
do direito de defesa;
§ 1o. A nulidade de qualquer ato só prejudica os posteriores que dele diretamente
dependam ou sejam consequência.
§ 2o. Na declaração de nulidade, a autoridade dirá os atos alcançados e determinará as
providências necessárias ao prosseguimento ou solução do processo.
§ 3o. Quando puder decidir o mérito a favor do sujeito passivo a quem aproveitaria a
declaração de nulidade, a autoridade julgadora não a pronunciará nem mandará repetir o
ato ou suprir-lhe a falta. (Acrescido pelo art. 1 ° da Lei n. ° 8.748/1993).
Fl. 366
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 16 do Acórdão n.o 2201-008.688 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10283.720571/2007-73

Art 60. As irregularidades, incorreções e omissões diferentes das referidas no artigo
anterior não importarão em nulidade e serão sanadas quando resultarem em prejuízo
para o sujeito passivo, salvo se este lhes houver dado causa, ou quando não influírem na
solução do litígio."
Como não houve as situações processuais que ensejariam nulidades previstas no art. 59,
anteriormente transcrito, fica afastada a hipótese de nulidade da Notificação de
Lançamento, já que e o ait. 60 deixa claro que situações diversas dessas, caso ocorram,
não importarão em nulidade.
Desta fornia, não prospera as preliminares de nulidade arguidas pela impugnante,
passando à análise de mérito.
Da Solicitação de Perícia
Quanto ao pedido de realização de perícia, a mesma não se faz necessária no presente
lançamento.
Cabe observar que o lançamento decorreu de procedimento de revisão de declaração, e,
portanto, não há nenhum óbice a que tal revisão seja realizada apenas com base em
provas documentais, sem a necessidade de se verificar "in-loco" a realidade material do
imóvel.
Tanto que. se por um lado a verdade material constitui-se em princípio que norteia o
julgamento do processo administrativo, e sendo assim todos os argumentos e
documentos apresentados pela contribuinte são aqui apreciados, com a necessária
fundamentação e esclarecimentos que se fizerem necessários, observando-se cabalmente
a legislação que disciplina o PAF e os princípios constitucionais da legalidade,
proporcionalidade, razoabilidade, ampla defesa e contraditório, por outro tal premissa
não desonera a apresentação da prova documental das alegações apresentadas conforme
disposto na legislação tributária, uma vez que o juízo da autoridade julgadora é
resultado da análise de todos os elementos necessários à formação de sua convicção
acerca da existência e conteúdo do fato jurídico.
Reitera-se, que na fase de impugnação o ônus da prova continua sendo da contribuinte.
A realização de perícia, por sua vez, somente se justifica quando o exame das provas
apresentadas não possa ser realizado pelo julgador, em razão da complexidade e da
necessidade de conhecimentos técnicos específicos. Caso as provas constantes do
processo, ainda que versem sobre matéria especializada, possam ser satisfatoriamente
compreendidas, nada justifica a realização de perícia.
Enfim, esse tipo de prova tem por finalidade a elucidação de questões que suscitem
dúvidas para o julgamento da lide, principalmente quando a análise da prova
apresentada demande conhecimento técnico especializado, fora do campo de
conhecimento da autoridade julgadora.
Sendo assim, nenhuma circunstância há que justifique a perícia pleiteada. O lançamento
limitou-se a formalizar a exigência apurada a partir do conteúdo estrito dos dados
apresentados pela contribuinte, não havendo matéria de complexidade que justifique a
produção de prova pericial.
Desta fornia, como não há matéria de complexidade que demande a realização da
perícia pleiteada, cabe a mesma ser indeferida, em observância ao art. 18 do Decreto n.°
70.235/1972 (PAF).
Da Perda da Espontaneidade para Retificação da Declaração do ITR.
Inicialmente, é preciso deixar registrado que neste processo a lide diz respeito
exclusivamente à rejeição do VTN declarado e arbitramento, com base no VTN/ha
Fl. 367
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 17 do Acórdão n.o 2201-008.688 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10283.720571/2007-73

médio apontado no SIPT, para o município de Lábrea/AM, de novo VTN. conforme
consta da "Descrição dos Fatos", às tis. 02.
Pois bem. a requerente alega que 80% da totalidade do imóvel corresponde à área de
reserva legal, além da existência de área de preservação permanente, e que a DIAT teria
sido elaborada e apresentada com flagrante equívoco, já que deixou de registrar essas
áreas, que corresponderiam a 198.915,2 ha. e que da mesma forma o agente fiscalizador
deixou de reconhecê-las de ofício, como determina a legislação de regência, já que o
imóvel situa-se na Amazônia Legal.
Quanto à possibilidade aventada pela requerente de retificar os dados declarados na
DITR/2005 é de se ressaltar que a contribuinte já perdeu a oportunidade da
espontaneidade para fazer esta retificação, conforme veremos a seguir.
A possibilidade de retificação dos valores declarados pressupõe estar o contribuinte
amparado pela espontaneidade, prevista no art. 138 da Lei n° 5.172/1966 - Código
Tributário Nacional (CTN). Entretanto, a espontaneidade do sujeito passivo em
apresentar a declaração retificadora termina com o início de qualquer procedimento
administrativo ou medida de fiscalização, nos termos da legislação apresentada a seguir.
0 art. 7o do Decreto n° 70.235/72 afirma que o início do procedimento exclui a
espontaneidade:
"Art. 7o O procedimento fiscal tem início com:
1 - o primeiro ato de oficio, escrito, praticado por servidor competente, cientificado o
sujeito passivo da obrigação tributária ou seu preposto;
(...)
§ 1o O início do procedimento exclui a espontaneidade do sujeito passivo em relação
aos atos anteriores e, independentemente de intimação, a dos demais envolvidos nas
infrações verificadas." (grifei)
O art. 138, da Lei n° 5.172, de 25.10.1966 (CTN) afirma que:
"Art. 138. A responsabilidade é excluída pela denúncia espontânea da infração,
acompanhada, se for o caso, do pagamento do tributo devido e dos juros de mora, ou do
depósito da importância arbitrada pela autoridade administrativa, quando o montante do
tributo dependa de apuração.
Parágrafo único. Não se considera espontânea a denúncia apresentada após o início de
qualquer procedimento administrativo ou medida de fiscalização, relacionados com a
infração. " (grifei)
Assim, conclui-se que a partir do momento em que a contribuinte tomou ciência da
presente Notificação de Lançamento, fica excluída a espontaneidade a que teria direito
para a pretendida retificação dos dados declarados em sua DITR.
Portanto, não serão enfrentadas neste julgamento a alegação apresentada pela
impugnante em relação à aventada hipótese de erro de fato. no que diz respeito a
aventada área de reserva legal e área de preservação permanente.
Ademais, mesmo que houvesse a possibilidade de retificação da DITR, em uma
eventual hipótese de erro de fato. quanto ao seu pedido de acatamento de uma área de
reserva legal equivalente a 80% da área total do imóvel e da existência de área de
preservação permanente, o certo é que, além de a contribuinte não estar' amparada pela
espontaneidade. também, não foi devidamente comprovado nos autos que essas áreas
tenham sido objeto de Ato Declaratório Ambiental (ADA), que é uma exigência, de
caráter genérico, protocolado tempestivamente no IBAMA. não obstante a área de
Fl. 368
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 18 do Acórdão n.o 2201-008.688 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10283.720571/2007-73

reserva legal de 199.881,1 ha estar averbada tempestivamente à margem da matrícula do
imóvel, no cartório competente, às fls. 120, que é uma exigência específica.
No que diz respeito a exigência do ADA. de caráter genérico, aplicada a qualquer área
ambiental, seja de preservação permanente ou de utilização limitada (RPPN. Servidão
Florestal. Área Imprestável/Declarada como de Interesse Ecológico ou de Reserva
Legal), advém desde o ITR/1997 (art. 10, § 4o, da IN/SRF n° 043/1997, com redação
dada pelo art. Io da IN/SRF n° 67/1997), e, para o exercício de 2005. encontra-se
prevista na IN/SRF n° 256/2002 (aplicada ao UR/2002 e subsequentes), no Decreto n°
4.382/2002 - RITR (art. 10. § 3o, inciso I). tendo como fundamento o ait. 17-0 da Lei n°
6.938/81, em especial o caput e parágrafo Io, cuja atual redação foi dada pelo ait. Io da
Lei n° 10.165. de 27 de dezembro de 2000.
Portanto, resta demonstrado que a obrigatoriedade da exigência do Ato Declaratório
Ambiental (ADA) encontra-se disposta por meio de dispositivo contido em lei, qual
seja. o ait. 17-0 da Lei n° 6.938/1981 e em especial o caput e parágrafo Io, cuja atual
redação foi dada pelo art. Io da Lei n° 10.165/2000. não obstante entendimento contrário
da impugnante.
Em se tratando do exercício de 2005 e considerado, especificamente, o parágrafo 3o do
art. 9o da IN/SRF n° 256/2002. o prazo para a protocolização. junto ao L3AMA. do Ato
Declaratório Ambiental - ADA expirou em 31 de março de 2006. ou seja. seis meses
após o prazo final para a entrega da DUR'2005, até 30.09.2005, de acordo com a
IN/SRF n° 554/2005.
No presente caso. a requerente não comprovou a protocolização, mesmo que para
exercícios posteriores a 2005. do competente Ato Declaratório Ambiental junto ao
IBAMA.
Em síntese, o pedido feito pela requerente de retificar os dados declarados na
DITR/2005, para acatar áreas ambientais, não pode ser aceito, pois a contribuinte já
perdeu a oportunidade da espontaneidade para fazer esta retificação, como dito
anteriormente.
No caso. o lançamento limitou-se a formalizar as exigências apuradas a partir do
conteúdo estrito dos dados apresentados pela contribuinte na sua DITR/2005. em que
constitui item de malha apenas o VTN declarado, por ter ficado caracterizada a hipótese
de sua subavaliação, quando comparado com o valor apontado no SIPT.
Apesar de a requerente alegar que tem a obrigação de manter, a título de reserva legal,
no mínimo 80% das áreas de florestas da sua propriedade, localizada na Amazônia
Legal, esse fato, por si só. não autoriza excluir de tributação a área do imóvel
correspondente a esse percentual, ou a sua integralidade, como requer, fazendo-se
necessário comprovar nos autos o cumprimento tempestivo da exigência tratada
anteriormente.
Por fim, cabe observar que a necessidade da protocolização do ADA tempestivo para
todas as áreas ambientais, além da averbação tempestiva da área de reserva legal à
margem da matricula do imóvel, consta em evidência do Manual de Preenchimento da
DITR/2005.
Cabe. ainda, esclarecer que. quando não cumprida essa exigência legal, ou cumprida
fora do prazo estabelecido, as áreas ambientais eventualmente existentes no imóvel são
normalmente tributadas, além de integrarem a área aproveitável do imóvel, para efeito
de apuração do seu Grau de Utilização (GU) e aplicação da respectiva alíquota de
cálculo.
Ademais, não obstante a impugnante alegar que a área de reserva legal não teria sido
declarada por um equívoco, essa área equivale, a aproximadamente a área declarada de
Fl. 369
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 19 do Acórdão n.o 2201-008.688 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10283.720571/2007-73

pastagem de 200.101,1 ha. que não foi objeto de glosa pela fiscalização, também, por
não ter sido objeto de malha à época, e que por óbvio, não podia ter sido declarada em
duplicidade, já que a área seria de reserva legal ou de pastagem.
Cumpre ressaltar que. embora a impugnante tenha afirmado por diversas fornias, em sua
peça impugnatória. que a área de reserva legal efetivamente existe no imóvel, consta de
sua DITR, às fls. 11, e. também, conforme reproduzido no Demonstrativo de Apuração
do Imposto Devido, às fls. 03, que foi declarado uma área de pastagens de 200.101,1 ha.
como dito anteriormente, o que acarretou, naquela oportunidade, um Grau de Utilização
do Imóvel de 80,5%. permitindo a contribuinte usufruir a alíquota mínima de 0,45%.
que não foi modificada em consequência, somente, da alteração do VTN efetuada pela
autoridade fiscal.
Dessa fornia, não há como acatar o pedido de retificação da DITR/2005. posto que a
contribuinte já perdeu a oportunidade da espontaneidade para fazer esta retificação.
Do Valor da Terra Nua (VTN) - Subavaliação
Quanto ao cálculo do Valor da Terra Nua - VTN. entendeu a autoridade fiscal que
houve subavaliação, tendo em vista o valor constante do Sistema de Preço de Terras
(SIPT), instituído pela Receita Federal, em consonância ao art. 14. caput. da Lei n°
9.393/96. razão pela qual foi rejeitado o VTN declarado para o imóvel na DITR/2005.
de R$111.000,00 (R$0,45/ha). sendo arbitrado o valor de R$5.967.456,00 (R$24,00/ha).
valor este apurado com base no VTN médio por hectare, apurado no universo das
DITRs do exercício de 2005. referentes aos imóveis rurais localizados no município de
Lábrea/AM, consoante informação do SIPT.
Com efeito, não há dúvidas de que o VTN declarado de R$0,45 por hectare encontra-se.
de fato, subavaliado, até prova documental hábil em contrário, por ser muito inferior ao
VTN médio, por hectare, de R$24,00, apurado no universo das DITR/2005 referentes
aos imóveis rurais localizados no município de Lábrea/AM.
Esse valor médio por hectare corresponde ao valor médio apurado no universo das
DITR/2005 referentes aos imóveis rurais localizados no município de Lábrea/AM,
correspondendo, portanto, à média dos valores (VTN) informados pelos próprios
contribuintes nas suas DITR/2005.
Pois bem. Caracterizada a subavaliação do VTN declarado e não tendo sido apresentado
o laudo de avaliação então exigido, só restava à autoridade fiscal arbitrar novo valor de
terra nua para efeito de cálculo do ITR'2005, em obediência ao disposto no art. 14, da
Lei n° 9.393/1996. e art. 52 do Decreto n° 4.382/2002 (RITR).
Em resumo, tendo sido considerado como não-apresentado o documento exigido para
comprovar o Valor da Terra da Nua, conforme descrito Termo de Intimação
Fiscal n° 02201/00020/2007 de fls. 05/06. cabia à autoridade fiscal arbitrai* o VTN
considerando a subavalição do valor declarado, como é o caso, efetuando de ofício o
lançamento do imposto suplementar apurado, acrescido das cominações legais, sob pena
de responsabilidade funcional.
De fato, há que se destacar que à fiscalização cabe verificar o fiel cumprimento da
legislação em vigor, sendo a atividade de lançamento vinculada e obrigatória, sob pena
de responsabilidade funcional, como previsto no art. 142. parágrafo único, do CTN.
Portanto, cabe reiterar que não poderia a autoridade fiscal deixar de arbitrair novo Valor
de Terra Nua. uma vez que não há dúvidas de que o VTN declarado pela contribuinte
encontra-se. de fato. subavaliado, não podendo passar despercebido que o VTN por
hectare declarado para o imóvel de R$0,45/ka corresponde a apenas 1,9% do VTN
médio por hectare de RS24,00/ha apurado no universo das declarações, feitas pelos
Fl. 370
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 20 do Acórdão n.o 2201-008.688 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10283.720571/2007-73

próprios contribuintes, do ITR/2005, referente aos imóveis rurais localizados em
Lábrea/AM.
Há que se ressaltar que essa comparação é realizada como subsídio para demonstrar que
o VTN apontado no Laudo de Avaliação, por ser muito inferior ao VTN médio por
hectare apurado pelos contribuintes do município, não estaria condizente com a
realidade dos preços de mercado praticados na região, salvo apresentação de prova
inequívoca da inferioridade do imóvel em relação aos imóveis da região.
No presente caso. entendo que a fiscalização, ao constatar a subavaliação do VTN
declarado de R$0,45/ha, ou seja. menos de CINQUENTA CENTAVOS para cada
10.000 m" de terra nua, agiu corretamente ao adotar o valor constante do SIPT para o
município de Lábrea/AM, no exercício de 2005, para o arbitramento do VTN, em
cumprimento ao seu dever funcional.
Para contestar o VTN arbitrado para o ITR/2005. a requerente apresentou. "Laudo
Imobiliário", às fls. 154/165. elaborado pela Engenheira Agrícola e Agrônoma Waldete
Helena de Almeida Cavalcante, com ART anotada no CREA/ÀC. doe./cópia de fls. 152,
em 27.11.2007. atribuindo ao imóvel o VTN de R$111.000,00 (R$0,45/ha). e. portanto,
idêntico ao VTN declarado e muito abaixo do valor que serviu de parâmetro para o
arbitramento, apontado no SIPT, como visto anteriormente.
No presente caso, não há como acatar a revisão do VTN pretendida pela contribuinte,
pois entendo que o teor do documento trazido aos autos não se mostra hábil para a
finalidade a que se propõe, uma vez que não segue as normas da ABNT. para um Laudo
com fundamentação e grau de precisão II, não demonstrando, de forma clara e
inequívoca, o valor fundiário do imóvel à época do fato gerador do ITR/2005
(1°.01.2005), nem a existência de características particulares desfavoráveis, que
justificassem um VTN/lia abaixo do arbitrado pela fiscalização com base no SIPT. de
forma que o acatamento da pretensão da contribuinte exigiria uma demonstração que
não deixasse dúvidas da inferioridade do imóvel em relação aos outros existentes na
região, o que não aconteceu.
Cabe registrar que o Laudo apresentado pela impugnante, para o exercício de 2005,
além de não se referir ao exercício em questão, é o mesmo apresentado para os
exercícios de 2003 e 2004, referentes ao mesmo imóvel rural, juntados,
respectivamente,
aos
autos
dos
Processos
n°
10283.720564/2007-71
e
10283.720568/2007-50. também, julgados nesta Sessão, apresentando idêntico valor
para o VTN (R$ 0,45/ha). levando-se a hipótese de que não haveria oscilações no
mercado imobiliário rural no transcorrer desses três exercícios, fato que em nosso
entendimento seria muito difícil ocorrer.
De fato, a avaliação constante do documento de fls. 154/165 não atende aos requisitos
estabelecidos na NBR 14.653-3, principalmente os itens 7.4 - Pesquisa para estimativa
do valor de mercado, 7.5 - Diagnóstico do mercado. 7.7 - Tratamento de Dados, 8 -
Metodologia Aplicável e 9 - Especificação das Avaliações, com todos os elementos de
pesquisa identificados (número de dados efetivamente utilizados maior ou igual a cinco
- item 9.2.3.5") e em especial o subitem 9.2.2.2., que estabelece que o profissional deve
enquadrar o seu trabalho em cada item da Tabela 2 da Norma, para conferir o grau de
fundamentação do Laudo de Avaliação.
Portanto, o laudo é por demais sucinto, podendo ser enquadrado como um "Parecer
Técnico"', mas não como "Laudo Técnico de Avaliação", classificado, pelo menos, com
Grau de fundamentação I. quando o que se exige é Grau II de fundamentação e
precisão. No que concerne aos requisitos da NBR 14653-3, o item 9.2.3.3 desta Norma
estabelece que são obrigatórios, em qualquer grau "a explicitação do critério adotado e
dos dados colhidos no mercado", e no item 9.2.3.5, que são obrigatórios, nos graus II e
Fl. 371
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 21 do Acórdão n.o 2201-008.688 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10283.720571/2007-73

III, "a apresentação de infonnações relativas a todos os dados amostrais e variáveis
utilizados na modelagem". o que não ocorreu.
Também, a autora do trabalho não fez. de maneira objetiva, a comparação qualitativa
das características particulares do imóvel em comparação com as demais terras dos
imóveis rurais circunvizinhos, não evidenciando, de fornia inequívoca, que o mesmo
possui características particulares desfavoráveis diferentes das características gerais da
microrregião de sua localização, para fins de justificar a revisão pretendida, ressaltando
que tais características gerais já são levadas em consideração quando da definição dos
valores incluídos no SIPT.
No que diz respeito a matéria em análise e não obstante a impugnante alegar que o VTN
teria sido arbitrado de fornia indevida uma vez que não teria sido produzida prova para
contestar o valor declarado, feito em uma tentativa ilegal de inversão do ônus da prova,
já que a apuração do VTN via SIPT, um sistema que a contribuinte sequer tem acesso
paia formular sua contraposição, não pode ser considerado como prova, resta claro nos
autos que o cálculo efetuado pela fiscalização é baseado, como dito anteriormente, em
dado constante do SIPT, previsto em lei, e em face da inequívoca subavaliação do VTN,
como no presente caso.
Ainda, cabe reiterar que o procedimento fiscalizatório observou o disposto na legislação
de regência da matéria, mais especificadamente o já referido art. 14 da Lei n° 9.393/96,
que dispõe que ao fiscal, para fins de lançamento de ofício, cabe considerar infonnações
sobre os preços de terras constantes de Sistema instituído pela Receita Federal -no caso,
o SIPT.
Sendo assim, resta claro que, que o VTN médio por hectare utilizado pela fiscalização
para o arbitramento do VTN, em função da subavaliação do VTN declarado, com base
em informação do SIPT. está previsto em lei, ressaltando que esse sistema constitui-se
na ferramenta de que dispõe a fiscalização para detectar eventuais distorções relativas
aos valores declarados para os imóveis, tomando, portanto, afastada a hipótese de
ilegalidade para o arbitramento do VTN.
Também, a contribuinte alega que não teria acesso ao SIPT. Acrescenta, ainda, que a
fiscalização teria a obrigação de carrear aos autos todos os documentos que serviram de
base ao arbitramento do VTN e que poderia se verificar dos autos a ausência de
qualquer documento que demonstre a contribuinte a certeza do critério utilizado.
Primeiramente, em se tratando do arbitramento do VTN. consta devidamente registrado
que o valor declarado foi considerado subavaliado por encontrar-se abaixo do valor de
mercado, obtido com base no VTN médio por hectare, apurado no universo das DITRs
do exercício de 2005. referentes aos imóveis rurais localizados no município de
Lábrea/AM, apontado no Sistema de Preços de Terras (SIPT). para o município onde se
localiza o imóvel, nos termos do art. 14 (caput) e seu § 1o, da Lei n° 9.393/1996.
Portanto, comprova-se tanto a origem dos valores de preços, qual seja. o SIPT. quanto a
sua previsão legal.
Quanto à alegada falta de publicidade dos valores constantes do SIPT. cabe ressaltar que
o acesso aos sistemas internos da RFB está, de fato. submetido a regras de segurança,
contudo, tal restrição não prejudica o conhecimento das infonnações armazenadas no
referido sistema, posto que a Notificação de Lançamento, às fls. 3, traz a informação do
valor do VTN constante do SIPT. bastando a divisão do valor total pela área declarada
para a obtenção do VTN/ha. o que permite ao contribuinte oferecer a sua defesa com o
total conhecimento desse valor, com respeito aos princípios da ampla defesa e do
contraditório.
Como se não bastasse, a informação requerida pela impugnante não se faz necessária à
solução do litígio, uma vez que o SIPT é utilizado apenas como valor de referência,
resultado de média de valores levantados dentro de determinada região, não tendo o
Fl. 372
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 22 do Acórdão n.o 2201-008.688 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10283.720571/2007-73

condão de vincular impreterivelmente o valor da terra nua do imóvel. Portanto, não se
caracteriza a ímprescindibilidade desta informação para a correta avaliação do imóvel,
ainda mais que, caso a impugnante verificasse a necessidade de revisão dos valores
apurados, poderia providenciar um laudo de avaliação.
Ademais, reitere-se que na fase de impugnação o ônus da prova continua sendo do
contribuinte.
Em síntese, não tendo sido apresentado "Laudo de Avaliação"', com as exigências
apontadas anteriormente, e sendo tal documento imprescindível para demonstrar que o
valor fundiário do imóvel, a preços de 1°.01.2005, está compatível com a distribuição
das suas áreas, de acordo com as suas características particulares e classes de
exploração, não cabe alterar o VTN arbitrado pela fiscalização.
Assim sendo, entendo que deva ser mantida a tributação do imóvel com base no VTN
de RS5.967.456,00 (R$24,00/ha). arbitrado pela fiscalização com base no SIPT.
Dos Juros de Mora - Taxa SELIC
A contribuinte alega que a aplicação da Taxa SELIC seria inconstitucional por ser uma
taxa remuneratória e que não poderia ser utilizada sob a forma de atualização monetária,
além de ferir o princípio da legalidade e o da hierarquia das leis, já que lei ordinária não
poderia regulamentar matéria destinada à lei complementar, entendendo que deveria ser
utilizado, a título de juros de mora. o percentual de 1% ao mês, de acordo com o ait.
161, § 1o. do Código Tributário Nacional (CTN).
Em se tratando de um acréscimo legal incidente sobre tributos e contribuições, há que se
observar, inicialmente, as disposições legais contidas no Código Tributário Nacional,
instituído pela Lei n° 5.172/66. especificamente, no art. 161. e seu § Io, a seguir
transcritos:
"Art. 161. O crédito não integralmente pago no vencimento é acrescido de juros de
mora, seja qual for o motivo determinante da falta, sem prejuízo da imposição das
penalidades cabíveis e da aplicação de quaisquer medidas de garantia previstas nesta Lei
ou em lei tributária.
§1o. Se a lei não dispuser de modo diverso, os juros de mora são calculados à taxa de
1% (um por cento) ao mês." (grifou-se)
Portanto, é facilmente compreensível que o § Io estabelece a possibilidade de aplicação,
por meio de lei ordinária, de outro percentual, a título de juros de mora. aplicando-se o
percentual de 1,0% ao mês apenas na falta de lei determinando percentual diferente.
A aplicação da Taxa referencial SELIC, a título de juros de mora. originariamente foi
estipulada através do art. 13 da Lei n° 9.065/95, estando devidamente disciplinada,
atualmente, no art. 61, § 3o, da Lei n° 9.430/96, que assim dispõem:
"Lei n°9.065, de 20 de junho de 1995:
(...)
Art. 13. A partir de 1o de abril de 1995, os juros de que tratam a alínea c do parágrafo
único do art. 14 da Lei n° 8.847, de 28 de janeiro de 1994, com a redação dada pelo art.
6o da Lei n° 8.850, de 28 de janeiro de 1994, e pelo art. 90 da Lei n°8.981, de 1995, o
art. 84, inciso I, e o art. 91, parágrafo único, alínea a, da Lei n° 8.981, de 1995, serão
equivalentes à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia -
SELIC para títulos federais, acumulada mensalmente."
"Lei n°9.430, de 27 de dezembro de 1996: (...)
Fl. 373
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 23 do Acórdão n.o 2201-008.688 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10283.720571/2007-73

Art. 61. Os débitos para com a União, decorrentes de tributos e contribuições
administrados pela Secretaria da Receita Federal, cujos fatos geradores ocorrerem a
partir de 1o de janeiro de 1997, não pagos nos prazos previstos na legislação específica,
serão acrescidos de multa de mora, calculada à taxa de trinta e três centésimos por
cento, por dia de atraso.
(...)
§ 3o Sobre os débitos a que se refere este artigo incidirão juros de mora calculados à
taxa a que se refere o § 3o do art. 5o, a partir do primeiro dia do mês subseqüente ao
vencimento do prazo até o mês anterior ao do pagamento e de um por cento no mês de
pagamento. "
Ademais, o uso da Taxa SELIC como juros de mora foi estabelecido por lei ordinária,
regularmente decretada pelo Poder Legislativo e sancionada pelo Poder Executivo, a
quem compete a sua fiel execução, não se vislumbrando, portanto, qualquer ofensa ao
princípio da legalidade.
Assim, tendo em vista que os encargos moratórios exigidos estão baseados em ato
legislativo com plena eficácia, não pode esta instância de julgamento entrar no mérito
da apreciação de sua constitucionalidade, como dito anteriormente.
Veja-se que a Taxa SELIC não possui caráter remuneratório como sugere a impugnante,
mas sim compensatório - indenização da mora - objetivando ressarcir* o rendimento
que o credor teria se dispusesse do valor principal desde a data do vencimento original
da obrigação. Por isso, os juros de mora devem se situar num patamar capaz de
compensar o prejuízo sofrido pela Estado, utilizando-se como parâmetro os mesmos
percentuais utilizados para administração da sua própria dívida interna, no que se refere
à parte atrelada a Taxa SELIC.
Por outro lado, a exigência de juros de mora. com base em taxas flutuantes aos níveis de
mercado, atua de forma a desestimular a inadimplência fiscal, impedindo que o
contribuinte opte por atrasar suas obrigações tributárias para fugir das taxas de mercado,
ou até mesmo para se beneficiar com a aplicação desses valores no mercado financeiro,
que normalmente proporciona rendimentos superiores a 1.0% ao mês.
Registre-se, ainda, que inexiste qualquer norma impedindo que o índice da Taxa SELIC.
fixado pelo Banco Central no uso das suas prerrogativas de autoridade monetária, seja
escolhido pelo legislador para fins tributários.
Portanto, em consonância com a prerrogativa estipulada no § 1o do art. 161 do CTN,
foram definidos para cobrança de juros de mora. percentuais equivalentes à taxa
referencial Selic para fatos geradores ocorridos a partir' de 1°.01.1997 - conforme é o
caso do ITR/2005. cujo fato gerador ocorreu em 1°.01.2005, nos termos do art. 1o da
Lei n° 9.393/96 -, pelo art. 61. § 3o. da Lei n° 9.430/96, transcrito anteriormente.
Desta forma, cabe manter a cobrança dos juros de mora calculados com base na Taxa
Selic, nos termos da legislação de regência.
Da Multa de 75%
A impugnante entende que a multa aplicada, na intenção de impor penalidade, seria
exagerada e afrontaria o princípio do não-confrsco, consagrado implicitamente pela
Constituição da República, em seu art. 5o. XXII, além de ferir* os princípios da
proporcionalidade e princípios da ordem pública, considerando que a multa deve ser
afastada ou reduzida a. no máximo. 30% do valor lançado, para que não se configure
confisco.
Fl. 374
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 24 do Acórdão n.o 2201-008.688 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10283.720571/2007-73

Pois bem. A falta de recolhimento do imposto constatada nos autos enseja sua exigência
por meio de lançamento de ofício, com a aplicação da multa de ofício de 75%, prevista
na Lei n° 9.430, de 27 de dezembro de 1996, art. 44.
Para aplicação da multa de 75.0% foi observado, primeiramente, o disposto no § 2o do
art. 14, da Lei n° 9.393/1996. que assim dispõe:
"Art. 14(...)
§1°( ... )
§ 2o As multas cobradas em virtude do disposto neste artigo serão aquelas aplicáveis aos
demais tributos federais."
Essas multas, aplicadas aos tributos e contribuições federais, estão previstas no art. 44.
inciso I. da Lei n° 9.430/1996. que estabelece:
"Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes multas:
I - de 75% (setenta e cinco por cento) sobre a totalidade ou diferença de imposto ou
contribuição nos casos de falta de pagamento ou recolhimento, de falta de declaração e
nos de declaração inexata;"
Portanto, a cobrança da multa lançada de 75% está devidamente amparada nos
dispositivos legais citados anteriormente (§ 2o do art. 14 da Lei n° 9.393/1996 c/c o art.
44, inciso L da Lei n° 9.430/1996).
Por outro lado. é preciso esclarecer que a instância administrativa não possui
competência legal para se manifestar sobre questões em que se presume a colisão da
legislação de regência e a Constituição da República, atribuição reservada, no direito
pátrio, ao Poder Judiciário (Constituição da República, art 102, I "a", e III "b").
Desse modo. as arguições de inconstitucionalidade de leis e de violação de princípios
constitucionais deverão ser feitas perante o Poder Judiciário, cabendo à autoridade
administrativa tão-somente velar pelo fiel cumprimento das leis.
A mais abalizada doutrina escreve que toda atividade da Administração Pública passa-
se na esfera infralegal e que as normas jurídicas, quando emanadas do órgão legiferante
competente, gozam de uma presunção de constitucionalidade, bastando sua mera
existência para inferir a sua validade.
Vale dizer que. inovado o sistema jurídico com uma norma emanada do órgão
competente, ela passa a pertencer ao sistema, cabendo à autoridade administrativa tão-
somente velar pelo seu fiel cumprimento até que seja expungida do mundo jurídico por
uma outra superveniente, por Resolução do Senado da República, publicada
posteriormente à declaração de sua inconstitucionalidade pelo Supremo Tribunal
Federal, em sede de controle concreto, ou por meio da declaração de sua
inconstitucionalidade em via de Ação Direta, no controle abstrato, também, pelo
Supremo Tribunal Federal.
Como. no caso concreto, essas hipóteses não ocorreram, a norma inquinada de
inconstitucional pela impugnante continua válida, não sendo lícito à autoridade
administrativa abster-se de cumpri-la e nem declarar sua inconstitucionalidade, sob pena
de violar o princípio da legalidade, na primeira hipótese, e de invadir seara alheia, na
segunda.
Em síntese, as autoridades administrativas não são competentes para se manifestar a
respeito da constitucionalidade das leis. seja por que tal competência é conferida ao
Poder Judiciário, seja porque as leis em vigor gozam de presunção de
constitucionalidade, restando ao agente da administração pública aplicá-las, a menos
Fl. 375
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 25 do Acórdão n.o 2201-008.688 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10283.720571/2007-73

que estejam incluídas nas hipóteses de que trata o Decreto n° 2.346/1997, ou que haja
determinação judicial em sentido contrário beneficiando o contribuinte, o que não é o
caso.
Apesar desse colegiado poder se abster de qualquer discussão quando a alegação da
contribuinte aventar de inconstitucionalidade de leis e de violação de princípios
constitucionais, como é o caso do princípio do nao-confisco entre os demais princípios
citados pela impugnante, é preciso esclarecer que esse princípio, cujo destinatário é o
legislador na elaboração da norma, restringe-se à instituição de tributos e contribuições,
não se aplicando às penalidades, cujo intuito é justamente punir a conduta infratora.
Desta forma, considerando-se que a exigência de multa de ofício de 75.0 % se baseia
em dispositivo legal contra o qual a impugnante não se insurgiu judicialmente, não
podem ser acatadas, neste colegiado, as razões de defesa apresentadas com respeito a
essa questão, pois a norma legal goza de presunção de validade e eficácia.
Isso posto, e considerando tudo o mais que do processo consta, voto no sentido de
acatar a preliminar de tempestividade e de que seja julgada improcedente a impugnação
referente ao lançamento consubstanciado na Notificação n° 02201/00035/2007 de fls.
01/04, relativa ao exercício de 2005, mantendo-se a exigência.
Conclusão
Por todo o exposto e por tudo o que consta nos autos, conheço do presente recurso
voluntário, para NEGAR-LHE provimento.
(assinado digitalmente)
Francisco Nogueira Guarita

Fl. 376
DF CARF MF
Documento nato-digital